Tribunal: CARF
Processo: 13794.720188/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
CONTENCIOSO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA.
Os artigos 39 e 40 da Lei Complementar no 123/2006 são essencialmente regras para definir qual órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo (Municípios, Estados, Distrito Federal, Secretaria da Receita Federal) terá a competência para o contencioso.
O caput do art. 39 da Lei Complementar no 123/2006 ao fazer referência aos atos de efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, citou-os de forma exemplificativa. O silêncio nesse caso não significa que o comando legal teve o objetivo de excluir outros atos, dentre esses a exclusão automática, do litígio administrativo.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720188/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.201 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
ITAUBA CONSTRUTORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
CONTENCIOSO.
EXCLUSÃO
AUTOMÁTICA.
INCLUSÃO
DE
ATIVIDADE VEDADA.
Os artigos 39 e 40 da Lei Complementar no 123/2006 são essencialmente
regras para definir qual órgão julgador integrante da estrutura administrativa do
ente federativo (Municípios, Estados, Distrito Federal, Secretaria da Receita
Federal) terá a competência para o contencioso.
O caput do art. 39 da Lei Complementar no 123/2006 ao fazer referência aos
atos de “efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício”, citou-os de forma exemplificativa. O silêncio nesse caso não significa
que o comando legal teve o objetivo de excluir outros atos, dentre esses a
exclusão automática, do litígio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer de forma
parcial o recurso voluntário, e na parte conhecida, a ele dar provimento para reformar
parcialmente o acórdão recorrido no que tange ao seu conhecimento, devendo ocorrer nova
decisão, superando os fundamentos anteriores da preliminar acolhida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720188/2015-53
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE).
A empresa fez a opção pelo Simples Nacional com efeitos a partir de 01/07/2007,
contudo consta que foi excluída por opção do Contribuinte a partir de 29/02/2012, conforme
Consulta Optantes (fls. 18):

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2 e 3) na qual
alega, em síntese, que nunca exerceu a atividade de locação de mão de obra temporária, CNAE
78.20.5.00, motivo de sua exclusão do Simples Nacional, e que essa atividade não teria qualquer
vedação ao enquadramento no referido regime. Colaciona a Solução de Consulta COSIT no
201(fls. 5 a 17).

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-38.887, Não conheceu da
Manifestação de Inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA.
INCONFORMIDADE. FALTA DE OBJETO.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de objeto,
em razão da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional, nos
expressos termos legais, decorrente de inclusão ou alteração de atividade
econômica cujo CNAE conste dentre aqueles relacionados como impeditivo de
opção ao Simples Nacional no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A exclusão por comunicação da empresa encontra-se prevista nos artigos 30 e
31 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006:
"Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
§ 1° A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: (...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
(...)
§ 2° A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3° A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei Complementar n° 139, de 10 de
novembro de 2011 ) (Produção de efeitos - vide art. 7° da Lei Complementar n° 139, de
2011)
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; (Incluído
pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos - vide
art. 7°da Lei Complementar n° 139, de 2011).
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; (...)
2. A norma transcrita encontra-se regulamentada pelos artigos 73 e 74 da
Resolução CGSN n° 94, de 2011, cujo Anexo VI relaciona os CNAE
impeditivos de opção ao Simples Nacional.
3. No caso vertente, verifica-se que o contribuinte foi excluído automaticamente
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

do Simples Nacional em 01/02/2012, em razão de incluir atividade vedada
(fls. 28 e 30) relativamente ao CNAE 78.20.5.00 - de Locação de Mão de
Obra Temporária, listado no Anexo VI da Resolução CGSN n° 94/2011
(CNAEs impeditivos ao Simples Nacional).
4. A Lei Complementar n° 123/2006, no art. 39, dispõe que o "contencioso
administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão
julgador integrante da estrutura administrativa que efetuar o lançamento ou a
exclusão de ofício..'". (grifo nosso)
5. Por sua vez, a Resolução CGSN n° 94, de 2011, no art. 109, a respeito do
Contencioso Administrativo, dispõe:
Art. 109. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federado
que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da opção ou a exclusão
de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 39, caput)
§ 1o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 39, § 5°)
(...)
6. Desta forma, consoante se observa, a legislação do Simples Nacional é clara
ao estabelecer o contencioso, instaurado pelo contribuinte com a sua
impugnação contra o ato de indeferimento da opção (Termo de Indeferimento)
ou contra o ato de exclusão de ofício (Ato Declaratório Executivo) emitidos
pela Administração Tributária.
7. Na espécie, porém, trata-se de exclusão automática da sistemática do Simples
Nacional decorrente de ato volitivo praticado pelo contribuinte, nos expressos
termos legais acima reproduzidos, sendo instantânea a incidência da norma.
8. Logo, a manifestação da contribuinte não tem objeto, vez que a exclusão
automática, nos termos legais, decorreu de ato seu e não de ato administrativo
que pudesse contestar.
9. Com efeito, o próprio contribuinte pediu a sua exclusão do Simples Nacional
ao proceder à alteração contratual e incluir atividade vedada., na verdade o
que pretende é manifestar "sua inconformidade" contra um ato que ele mesmo
praticou, vez que não foi excluído de ofício pelo Fisco e sim motu próprio.
10. Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, não
conheço da manifestação de inconformidade, por falta de objeto.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual apresenta as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
Preliminar
1. Discorda do entendimento manifestado pelo órgão julgador, em seu Acórdão e
que alega que houve o Cerceamento do Legítimo Direito De Defesa, por
entender que o órgão julgador deixou de apreciar questões factuais e legais
imprescindíveis para o julgamento do mérito da questão, em sua Decisão, que
poderiam invalidar a interpretação efetuada e em especial a Conclusão do
órgão julgador, quando declarou não conhecer da manifestação de
inconformidade, por falta de objeto, ferindo o Direito do contribuinte, como a
seguir será esclarecido e comprovado.
Mérito
2. Ressalta não ter ocorrido a hipótese legal citada pelo órgão julgador, de
exclusão automática do Simples e que seria decorrente de ato volitivo
praticado pelo contribuinte e não por ato administrativo que pudesse contestar.
3. Ressalta que não foi apreciada quanto ao mérito, pelo órgão julgador de 1a
instância, a questão alegada pelo contribuinte e objeto da Solução de Consulta
no 201- Cosit, de 11/07/14 em seu item 5.1 (fls. 11),anexada pelo mesmo e a
legislação ali citada, onde consta que a vedação à opção pelo Simples, prevista
na Lei Complementar n° 123/2006,em seu artigo 17, inciso XII, para empresa
que realize cessão ou locação de mão-de-obra não se aplica aos casos
previstos no § 1° deste artigo, nem nos casos previstos no artigo 18 e§ 5°-H e
§ 5°-C da mesma Lei.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

Da Preliminar

A Recorrente alega que houve cerceamento de defesa na decisão recorrida, que
não conheceu da sua Manifestação de Inconformidade, cujos mérito continha questões factuais e
legais imprescindíveis para o julgamento do litígio, in verbis:
Preliminarmente declara o contribuinte que discorda do
entendimento manifestado pelo órgão julgador, em seu Acórdão e que houve o
Cerceamento do Legítimo Direito De Defesa, por entender que o órgão julgador
deixou de apreciar questões factuais e legais imprescindíveis para o julgamento
do mérito da questão, em sua Decisão, que poderiam invalidar a interpretação
efetuada e em especial a Conclusão do órgão julgador, quando declarou não
conhecer da manifestação de inconformidade, por falta de objeto, ferindo o
Direito do contribuinte, como a seguir será esclarecido e comprovado.
Assim é que, o contribuinte declarou em sua contestação à
exclusão do Simples, que somente tomou conhecimento da mesma em 02/2015, na
forma antes citada, que nunca exerceu a atividade de locação de mão-de-obra e
que segundo o seu entendimento legal e o expresso na Solução de Consulta n°.
201- Cosit. de 11/07/14 em seu item 5.1 (fls. 11).anexada pelo contribuinte, a
vedação à opção pelo Simples, prevista na Lei Complementar n° 123/2006. em
seu artigo 17. inciso XII. para empresa que realize cessão ou locação de mão-
de-obra não se aplica aos casos previstos no § 1° deste artigo, nem nos casos
previstos no artigo 18 e S 5°-H e § 5°-C da mesma Lei. Ressalta-se assim, por
oportuno, que a DRJ/Fortaleza não se manifestou sobre as referidas questões
alegadas pelo contribuinte, de suma relevância para o caso.
Diante do alegado e se o contribuinte entende que não infringiu a
legislação aplicável, que lhe vedaria a permanência no Simples, não teria porque
abdicar de seu direito e fazer a citada auto exclusão do Simples, por entender não
ter ocorrido a hipótese legal citada pelo órgão julgador, de exclusão automática
e que seria decorrente de ato volitivo praticado pelo contribuinte e não por ato
administrativo que pudesse contestar. E, assim, não lhe restou outro meio a não
ser manifestar a sua inconformidade com o ato administrativo de sua exclusão do
Simples, no intuito de ser restabelecido o seu direito, cassado indevidamente
(após 29/02/12), por ato administrativo a que não deu causa e do qual discorda
plenamente.
Contudo, foi surpreendido pela decisão do órgão julgador de 1a
instância em seu acórdão antes referido, que não apreciou as questões factuais e
legais alegadas pelo contribuinte em sua manifestação e nem as contestou quanto
ao mérito, ou seja, não fez a devida apreciação legal e concluiu assim, por não
conhecer da manifestação de inconformidade, por falta de objeto, ferindo o
Direito do contribuinte.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

Na decisão recorrida, entendeu-se que a manifestação do contribuinte, em face da
exclusão automática da sistemática do Simples Nacional decorrente de ato volitivo praticado
pelo próprio, não estabeleceria o contencioso, com base no art. 39 da Lei Complementar no
123/2006 e no art. 109 da Resolução CGSN ° 94, de 2011, com os seguintes excertos:
A Lei Complementar n° 123/2006, no art. 39, dispõe que o
"contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do
órgão julgador integrante da estrutura administrativa que efetuar o lançamento
ou a exclusão de ofício..'". (grifo nosso)
Por sua vez, a Resolução CGSN n° 94, de 2011, no art. 109, a
respeito do Contencioso Administrativo, dispõe:
Art. 109. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federado que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da
opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos
processos administrativos fiscais desse ente. (Lei Complementar n° 123, de
2006, art. 39, caput)
§ 1o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela
respectiva administração tributária. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 39,
§ 5°)
(...)
Desta forma, consoante se observa, a legislação do Simples
Nacional é clara ao estabelecer o contencioso, instaurado pelo contribuinte com
a sua impugnação contra o ato de indeferimento da opção (Termo de
Indeferimento) ou contra o ato de exclusão de ofício (Ato Declaratório Executivo)
emitidos pela Administração Tributária.
Na espécie, porém, trata-se de exclusão automática da sistemática
do Simples Nacional decorrente de ato volitivo praticado pelo contribuinte, nos
expressos termos legais acima reproduzidos, sendo instantânea a incidência da
norma.
Logo, a manifestação da contribuinte não tem objeto, vez que a
exclusão automática, nos termos legais, decorreu de ato seu e não de ato
administrativo que pudesse contestar.
Com efeito, o próprio contribuinte pediu a sua exclusão do Simples
Nacional ao proceder à alteração contratual e incluir atividade vedada., na
verdade o que pretende é manifestar "sua inconformidade" contra um ato que ele
mesmo praticou, vez que não foi excluído de ofício pelo Fisco e sim motu próprio.

Data vênia, entende-se que os artigos 39 e 40 da Lei Complementar no 123/2006
são essencialmente regras para definir qual órgão julgador integrante da estrutura administrativa
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

do ente federativo (Municípios, Estados, Distrito Federal, Secretaria da Receita Federal) terá a
competência para o contencioso:
Seção XII
Do Processo Administrativo Fiscal
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
§ 1o O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de
julgamento exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.
§ 2o No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades
incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de
receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita
utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela autuada
que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada
entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.
§ 3o Na hipótese referida no § 2o deste artigo, o julgamento caberá ao Estado
ou ao Distrito Federal.
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o
disposto nos §§ 1o-A a 1o-D do art. 16.
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela
respectiva administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e
prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese
de apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
Art. 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela
Secretaria da Receita Federal, salvo quando se referirem a tributos e
contribuições de competência estadual ou municipal, que serão solucionadas
conforme a respectiva competência tributária, na forma disciplinada pelo Comitê
Gestor.
Reforça esse entendimento o art. 40 e os parágrafos do art. 39 da Lei
Complementar 123/2006, que trazem regras para solucionar conflitos de competência entre os
órgãos julgadores do ente federativo (Municípios, Estados, Distrito Federal, Secretaria da
Receita Federal).
Entende-se que o caput do art. 39 ao fazer referência aos atos de “efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício”, citou-os de forma
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

exemplificativa. O silêncio nesse caso não significa que o comando legal teve o objetivo de
excluir outros atos, dentre esses a exclusão automática, do litígio administrativo.
Caso fosse a intenção do legislador fazer a vedação do contencioso do litígio do
ato de exclusão automática do regime do Simples Nacional, essa deveria ser feito por regra
expressa, pois do contrário estaria sendo violado o princípio da legalidade na administração
pública.
Sendo silente o art. 39 da Lei Complementar 123/2006, quanto ao litígio formado
pela manifestação de inconformidade face a exclusão automática do Simples Nacional, entende-
se que deve ser aplicado o artigo 61 do Decreto no 7.574, de 19 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à classificação
fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de outras operações que
produzam variações no patrimônio e de outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
8.853, de 2016):
Seção III
Do Julgamento em Primeira Instância
Subseção I
Da Competência
Art. 61. O julgamento de processos sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os relativos à exigência
de direitos antidumping e direitos compensatórios, compete em primeira instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal do Brasil ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 25, inciso I ; Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, art. 7o , § 5o ).
Parágrafo único. A competência de que trata o caput inclui, dentre outros, o julgamento
de:
I - impugnação a auto de infração e notificação de lançamento ( Decreto no 70.235, de
1972, art. 14 );
II - manifestação de inconformidade do sujeito passivo em processos administrativos
relativos a compensação, restituição e ressarcimento de tributos, inclusive créditos de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ( Lei no 8.748, de 1993, art. 3o , inciso II ;
Lei no 9.019, de 1995, art. 7o , §1o e §5o ); e
III - impugnação ao ato declaratório de suspensão de imunidade e isenção ( Lei no 9.430,
de 1996, art. 32, § 10 ).
Percebe-se que o art. 61 trata de processos sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os seus
incisos são exemplificativos, como deixa claro o seu parágrafo único.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720188/2015-53

Interpretar que o ato da Exclusão Automática do Simples Nacional não estaria
abrangido pelo contencioso administrativo, a partir do silencio do art. 39 da Lei Complementar
123/2006, tem o efeito de negar ao contribuinte o contraditório e ampla defesa, garantias
fundamentais, conforme art. 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988:
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Diante do exposto, superados os fundamentos da preliminar acolhida no acórdão
recorrido, devem os autos retornarem ao órgão julgador de 1a Instância para que seja proferida
nova decisão com a apreciação das questões de mérito.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer de forma parcial o recurso voluntário, e na
parte conhecida, a ele dar provimento para reformar parcialmente o acórdão recorrido no que
tange ao seu conhecimento, devendo ocorrer nova decisão, superando os fundamentos anteriores
da preliminar acolhida.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital